Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO CONTRÁRIA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ERRO NA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA. PERCENTUAL DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVANTE REINCIDÊNCIA. ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
1) A decisão entendida como manifestamente contrária é aquela de cunho teratológico, que se afasta completamente dos subsídios coligidos no processo e reveste-se de verdadeira criação mental dos jurados. Não se qualifica como tal, portanto, a decisão dos jurados que se filia a uma das versões para o crime.
2) A quantidade de pena aumentada destoa do razoável, conforme precedentes desta Corte, que entendem justo o aumento em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima prevista abstratamente no tipo penal para cada circunstância judicial. Precedentes.
3) O julgador não fica adstrito aos dispositivos legais elencados como aqueles aplicáveis para assegurar o ponto de vista ou o direito em perspectiva da parte. Não obstante, não há violação ao princípio do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88), tampouco aos dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal invocados.
4) Apelação conhecida e parcialmente provida.